Tribunal: STF
Processo: HC 185997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros em favor de Chaules Volban Pozzebon contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC 122.754/RO. Eis a ementa do julgado impugnado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão de o recorrente ter sido apontado como líder de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, como "extorsões, esbulhos possessórios, uso de armas de fogo para ameaçar e intimidar vítimas, cobranças de pedágios, bem como lavagem de capitais, com a participação de servidores das forças estaduais de segurança, fato preponderante para o sucesso das ações criminosas", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente; seja pelo fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o fato de o recorrente ostentar diversas condenações penais anteriores e ainda responder a ações criminais por outros delitos, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, seja pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes do STJ e do STF.
    III - In casu, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Precedentes.
    IV - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (DJe 12.5.2020)
    Depreende-se dos autos que o paciente foi alvo de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, em outubro de 2019, no bojo da Operação Deforest, deflagrada para apuração de crimes ambientais, fraudes e grilagem de terras, organização criminosa, extorsão, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.
    A defesa alega, em síntese, a ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo, uma vez que decorreram sete meses sem que sequer a instrução criminal tenha iniciado. 
    Afirma que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos abstratos, não havendo fundamentação idônea a justificar a segregação do paciente, que possui residência fixa e laços familiares no distrito da culpa, condições essas favoráveis à revogação de sua prisão. 
    Aduz que a pandemia do COVID-19 constitui fato novo favorável ao pedido. 
    Requer a concessão de medida liminar exclusivamente para substituir a custódia do paciente por prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, até o julgamento final do writ. 
    Ao final, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a legislação processual penal em vigor, o decreto de prisão preventiva deve indicar, além do fumus comissi delicti, um dos seguintes requisitos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; ou d) conveniência da instrução criminal.
    Nos autos, verifica-se que estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, além de indícios da existência de uma verdadeira milícia rural fortemente equipada para a prática de delitos de extorsão em uma complexa dinâmica de fatos praticados na região de Cujubim/RO, com a participação de servidores da ativa e da reserva das forças estaduais de segurança, visando ao esbulho e à ocupação de terras na região.
    Uma vez presentes os pressupostos da prisão preventiva, é necessário verificar a existência de um dos requisitos fáticos descritos no art. 312 do CPP, que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, devem ser demonstrados concretamente, não bastando, pois, a mera explicitação textual dos requisitos previstos de forma abstrata. Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados pelo julgado.
    Em relação ao paciente, a medida extrema foi concretamente justificada na decisão judicial, havendo elementos que indicam a necessidade da prisão para a manutenção da ordem pública.
    Segundo a narrativa do MPE, a organização criminosa a que o reclamante, em tese, integra (na condição de líder) age na região de Cujubim/RO e Ariquemes/RO, constrangendo com violência e ameaça os moradores locais e agentes públicos de fiscalização para concretizar a invasão de terras públicas e particulares, além da destruição do meio ambiente pela extração irregular de madeira. 
    Em diálogos interceptados pela Polícia, os membros da organização fazem ameaças generalizadas de morte e percebe-se que são avisados previamente das diligências policiais que serão efetivadas. Há passagens da transcrição que revelam que a Linha 106, trecho de atuação da organização criminosa, era denominada “Estrada do Chaules”, em referência ao paciente, que atuava como se fosse dono da área. Por oportuno, transcrevo extrato da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente:
    Não se pode ignorar, também, o diálogo travado entre o PM F SANTOS, ora representado, no dia 10.09.2019, às 18:56:01, com duração de 00:12:58, por meio dos aparelhos (69)98409-9127 e (69)99297-5643, onde o mesmo afirma que agiria na tora mesmo e meteria o cartucho para cima de todo mundo, concluindo o diálogo informando que possui uma pessoa em Porto Velho, com infiltração dentro do INCRA e que seria o responsável para esquentar os documentos dos imóveis (…)
    A medida extrema se mostra necessária para a conclusão das investigações e conveniência da instrução criminal, porque restou comprovado o uso de rádio na porteira, para avisar eventuais ações policiais na estrada do Chaules, com a coordenação de SOCORRO e logística comandada por policiais militares, dentre eles o PM EMANUEL E FELIZARDO.
    No ponto, cumpre registrar que, em julho de 2018, após diversas denúncias retratando a atuação do grupo criminoso naquela localidade, a equipe chefiada estranhamente pelo PM Sgt. CARVALHO diligenciou na estrada do Chaules e no Relatório Operacional de fls. 61/66, os policiais afirmaram que não detectaram problemas e que não foi levantado a atuação de pistoleiros, cobrança de pedágios ou ameaças na linha 106. Ocorre que, causa espécie, repita-se, a diligência realizada naquela localidade foi empreendida pelo próprio PM Sgt. CARVALHO, um dos representantes.
    De igual forma, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente captou diálogos entre SOCORRO e diversos Policiais Militares informando que teriam sido avisados previamente por algum integrante da corporação, da diligência realizada naquela localidade no dia 02.09.2019, para verificar outras denúncias de ameaça, cobrança de pedágios e pessoas armadas no local, cuja missão estatal legítima restou infrutífera, pois os infratores esconderam as armas em outros locais, conforme registro no Auto Circunstanciado n. 04.
    Nesse panorama, é de clareza hialina que os delitos se afiguram mais graves porque teriam sido praticados em conjunto com agentes estatais (policiais), em frontal desarmonia com os valores cultivados na caserna, tomando parte na elaboração de minucioso plano de delito, utilizando, inclusive, farda e viatura oficial da Polícia Militar para patrulhar a área rural em que trabalhavam paralelamente, Ao concorrerem para os delitos, os policiais militares agiram em atividade ilícita causando tamanha subversão, por causa da condição de agentes estatais, onde juraram proteger pessoas.
    Soma-se a isso, o fato de que a prática dos fatos tem se estendido por um período considerável, havendo dedicação profissional ao crime, com estrutura complexa, sendo forçoso, então, concluir pela presença de risco concreto de reiteração criminosa acaso os investigados sejam mantidos em liberdade, gerando um sentimento de impunidade a todos os envolvidos nesse cenário de contenda rural tão presente e ativo nesta Comarca. (eDOC 3, p. 31-32)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF, segundo a qual consideram-se legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva.
    A propósito, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse sentido, confira-se também as ementas dos seguintes julgados da Segunda Turma:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 175.571 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 176.246 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019) 
    Nesse contexto, e pelas mesmas razões que envolvem a gravidade em concreto dos delitos, entendo que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Quanto à tese defensiva de excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência deste Tribunal é firme no entendimento de que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. É necessário apurar, de forma casuística, a presença de circunstâncias que demandam maior tempo para tramitação do feito, a exemplo do número de réus na ação penal e a complexidade da demanda.
    Esse é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. 3. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 179.256 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020)
    EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVANTE PRESO AO FINAL DA INSTRUÇÃO PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – Não prospera a tentativa de a defesa demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação da ação penal, o qual, todavia, embora considerável do ponto de vista de celeridade processual, não conduz, por si só, à libertação do paciente, uma vez que ele permaneceu em liberdade durante quase todo o processo, em razão de ordens de habeas corpus concedidos pelo Tribunal de Justiça local, e só foi novamente encarcerado em 4/1/2018 porque voltou a delinquir enquanto encontrava-se solto. III – Incide, no caso sob exame, o entendimento manifestado pela Segunda Turma do STF, segundo o qual “Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí por que, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)” (RHC 120.070/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas no processo, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal (15 acusados, a quem são imputadas a autoria de diversos delitos de gravidade acentuada, e que conta com mais de 70 testemunhas). Assim, pelo que se depreende, o Juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar a processos com réus presos. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 180.923 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2020, grifo nosso)
    Na hipótese, os autos indicam a existência de uma organização criminosa complexa, composta por diversos membros, e cuja atuação no interior do Estado de Rondônia se revelou intensa e multifária. São esses elementos da própria causa que, justificadamente, ensejam a demora no trâmite processual (razoável até o momento), não havendo que se falar em desídia do órgão judicial ou de acusação. 
    Por fim, quanto à alegação de risco à vida do paciente em razão da pandemia do novo coronavírus, destaco que o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Nesse sentido, os documentos juntados com a impetração dão conta que o Juízo Criminal da Comarca de Ariquemes/RO procedeu à reanálise da prisão preventiva do paciente, atentando-se ao disposto no parágrafo único do art. 316 (revisão periódica da prisão preventiva) e da referida Recomendação do CNJ. 
    Pelo exposto, não vislumbrando ilegalidade na prisão, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente